Tribunal: TJDFT
Processo: 0720252-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Processo : 0720252-20.2024.8.07.0018 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença na ação ajuizada por SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL (SINDSASC) em face do DISTRITO FEDERAL. O sindicato apelante comparece aos autos e informa a juntada de pareceres recentes da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, sendo o último datado de 11 de agosto de 2025, os quais, segundo alega, corroboram as teses por ele defendidas e contrastam com a sentença proferida pelo juízo a quo (id. 75362582). A princípio, trata-se de documentos novos, uma vez que se destinam à comprovação de fatos supervenientes aos articulados. Assim, mostra-se cabível sua juntada neste momento processual, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, ao apelado para manifestação de direito. Prazo: 05 (cinco) dias. Retire-se o feito da pauta. Por fim, retornem os autos à conclusão e nova inclusão na pauta de julgamentos. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator